Tribunal: TJDFT
Processo: 0704367-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. USO INDEVIDO DE MARCA. TUTELA DE URGÊNCIA. NOVO PEDIDO DE ABSTENÇÃO IMEDIATA DE USO DA MARCA. ALEGAÇÃO DE FATOS GRAVES NOVOS. FASE INCIPIENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O novo pedido de imediata abstenção de uso indevido da marca, fundamentado na ocorrência de fatos novos graves, noticiando a deflagração de operação policial nas lojas da requerida e a prisão de integrantes do grupo econômico, não se mostra viável no estreito campo de cognição do agravo de instrumento, quando ainda ausentes elementos mínimos de convicção da relação existente entre as partes.

2. Embora sensíveis e graves os fatos noticiados, não houve mudança fática no que diz respeito à necessidade de comprovação da real extensão das negociações levadas a efeito pelas partes, desde o pedido feito quando do ajuizamento da ação.

3. Se o processo ainda se encontra em fase incipiente, no aguardo do prazo para a contestação, mostra-se inviável a concessão da tutela de urgência pleiteada, quando a regular instrução probatória, com a instauração do devido contraditório, se mostra imprescindível para os esclarecimentos acerca da relação jurídica existente entre as partes, sob pena de cercear indevidamente a atividade empresarial da parte recorrida.

4. Ante a notícia de paralisação das atividades da requerida, forçoso reconhecer que o perigo de dano, necessário à concessão da tutela de urgência, também não mais se faz presente.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.